Tribunal: CARF
Processo: 13827.000787/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000787/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.209 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
USINAGEM SÃO PEDRO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. OPÇÃO INDEFERIDA POR CONSTAR DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA
DAS PENDÊNCIAS. INVALIDADE.
Improcede o indeferimento da opção pelo Simples por existência de débitos
com exigibilidade não suspensa quando constatado que foram regularmente
parcelados no prazo previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao
contribuinte do regime tributário instituído pela Lei Complementar
123/2006 - SIMPLES NACIONAL 2008- com fundamento no artigo
17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência de
débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa, e atividade
econômica vedada, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000787/2008-01
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000787/2008-01

A contribuinte impugnou o Termo de Indeferimento argumentando
que se enquadrou, pois alterou sua atividade econômica, conforme
alteração contratual de 24 de janeiro de 2008.
Para a devida instrução do feito, foi realizada consulta na internet
ao "Portal do Simples Nacional", verificando-se, no Histórico das
Solicitações de Opção pelo Simples Nacional, que a solicitação de
opção, de 31/01/2008, processada em 31/01/2008, foi indeferida
por problemas cadastrais.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-29531, 10 de junho de 2010 (e-fl. 35), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIAS.
INCLUSÃO.
A inclusão no regime do Simples Nacional está condicionada à regularização
da pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para a solicitação da
opção no ano-calendário.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 45), no qual, alega
essencialmente que os débitos que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
foram parcelados na época oportuna.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento de e-fls. 30, o Recorrente teve negada
sua opção pelo Simples Nacional, por motivo de exercer atividade vedada e possuir débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) de natureza previdenciária cuja exigibilidade não
estava suspensa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000787/2008-01

A instância julgadora a quo, como dito, julgou improcedente o pleito do então
manifestante, ao argumento único de que a existência de débito de natureza previdenciária junto
à SRF constituía impedimento para a opção no Simples Nacional no ano-calendário de 2008. Os
débitos a que se refere o acórdão recorrido constam dos extratos de e-fls. 33 e 34, reproduzidos a
seguir (destaques deste relator):

Os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido constam dos trechos seguintes
dele extraídos (destaques deste relator):
A opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/2006, está regulamentada pela
Resolução 04, de 30/05/2007 do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - CGSN a qual estabelece em seu art. 7°,§ 1o, verbis:
Art 7° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3° do art. 21.
Nesse contexto, só pode ser considerada como regularização da pendência
impeditiva apta a gerar efeitos a partir do ano-calendário da opção aquela efetuada
enquanto não vencido o prazo para solicitar a opção.
Esse entendimento, aliás, foi posteriormente positivado na citada Resolução 04
com a introdução em seu artigo 7°, do parágrafo 1o-A, I pela Resolução CGSN 56, de
23/03/2009.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000787/2008-01

Do exposto até aqui, pode-se afirmar que o acórdão recorrido entendeu que os
débitos de natureza previdenciária relativos às competências 07 e 08/2007 não haviam sido
regularizados até o final do prazo para opção do Simples Nacional, ocorrido em 31/01/2008.
Entretanto, este entendimento não se coaduna com a realidade dos fatos.
O documento de e-fls. 101 dos autos dá conta de que houve deferimento do
requerimento de parcelamento dos débitos de natureza previdenciária relativos às competências
07 e 08/2007 em 31/01/2008, data limite do vencimento do prazo estabelecido pela legislação
tributária para regularização da pendência fiscal. Confira-se:

Assim, tal como afirmou o Recorrente, os débitos que motivaram o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional haviam sido parcelados, e, consequentemente, encontravam-se
com a exigibilidade suspensa na data limite para adesão ao sistema simplificado de tributação,
razão pela qual o fundamento adotado pelo acórdão recorrido não se sustenta.
Oportuno registrar que, inobstante constar também do Termo de Indeferimento o
exercício de atividade vedada como motivo de recusa da opção pelo Simples Nacional, vejo que
esta situação não foi enfrentada no acórdão recorrido nem consignada como fundamento
denegatório da decisão, o que impede sua análise em sede recursal, eis que eventual
indeferimento do pleito por tal motivo implicaria supressão de instância e violação do princípio
da proibição da reformatio in pejus, o qual veda a reforma da decisão para pior nessas
circunstâncias.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000787/2008-01

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital